Tribunal: TJES
Processo: 5002508-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002508-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002508-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: THYAGO LEAL FERREIRA - ES27907, ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face da r. decisão (evento 761753), que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à ora agravante e, com fulcro no artigo 101, §2º, do Código de Processo Civil determinou o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/08 do evento 799976, em resumo, a agravante alega que:
(I)
o Superior Tribunal de Justiça isenta o recorrente do recolhimento do preparo quando busca discutir justamente o benefício da assistência judiciária gratuita;
(II)
a decisão monocrática viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; e que
(III)
é defeso o reconhecimento da deserção antes do exame do mérito da assistência judiciária gratuita.

Desse modo, requer que seja exercido juízo de retratação ou que o agravo interno seja conhecido e provido pela colenda Segunda Câmara Cível, no sentido de dispensar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/10 do evento 918629, o
MUNICÍPIO DA SERRA
, preliminarmente, aduz que o agravo interno não deve ser conhecido ante a deserção e pela ausência de regularidade formal. Subsidiariamente, pugna que o recurso seja improvido, pois a empresa não faz jus à gratuidade de justiça.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do artigo 1.021, §2º, do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Saliento, apenas, ser necessária a
retificação
, pelo exímio Relator, do
número do processo originário
que consta do sistema eletrônico em que tramita o presente feito, com a inclusão do hífen e dos pontos finais característicos do formato adotado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sob pena de prejuízo a futuras consultas processuais empreendidas a partir do aludido parâmetro, bem como à identificação automática de eventual prevenção de Sua Excelência e deste colenda Segunda Câmara Cível (Art. 164, § 1º, RITJES).

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: DESERÇÃO

Consoante relatado, a municipalidade argui a deserção do recurso de agravo interno, vez que a decisão guerreada fixou o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, o que não foi observado pela empresa recorrente.

Nesta hipótese, seria prematuro reconhecer que o recurso em enfoque não preenche o requisito extrínseco de admissibilidade do preparo, porquanto o agravo interno foi manejado justamente em face do
decisum
que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Assim, a obrigação de recolhimento da taxa judiciária surgirá após o exame do agravo interno por este colendo órgão colegiado.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de deserção.

É como voto.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Conforme relatado, o agravado suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porque “
a Agravante não atacou as razões de decidir do I. Julgador e apenas colacionou nesse agravo interno jurisprudências que pretensamente defenderiam sua tese, sem sequer fazer o cotejo entre elas e a decisão atacada.
” (fl. 03 do evento 918629).

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do agravante com a decisão que confirmou a revogação da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo do agravo de instrumento.

A empresa agravante defende que não seria possível apreciar a assistência judiciária gratuita de modo monocrático, já que o agravo de instrumento foi interposto justamente para questionar a revogação da referida benesse.

Logo, é inequívoca a observância da regra do artigo 1.021, §1º, do CPC pelas razões recursais, mormente pelo fato de a recorrente não ser obrigado a refutar todos os argumentos utilizados pelo julgador. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO FRAUDE À EXECUÇÃO INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA PRESUNÇÃO ABSOLUTA BOA-FÉ MULTA RECURSO DESPROVIDO.
1. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso.
Preliminar rejeitada. [...]
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 021180043651, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

Firme a tais considerações,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face da r. decisão (evento 761753), que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à ora agravante e, com fulcro no artigo 101, §2º, do Código de Processo Civil determinou o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão hostilizada (evento 761753):

"Com relação ao deferimento da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios, tem firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, vide a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Não obstante a jurisprudência pátria admitir a possibilidade de conceder assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

A presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção
juris tantum
quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o artigo 99, §3º, do CPC.

Nessa linha de entendimento, destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. 1. A presunção de necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir de simples declaração de pobreza firmada pelo requerente do pedido, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de sua concessão.
2. Constitui ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o entendimento do Enunciado n.º 481 do STJ.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1708654/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão interlocutória hostilizada.
2) Nada obsta que pessoa jurídica pleiteie o referido benefício em juízo, entretanto, a presunção de verdade da alegação de hipossuficiência restringe-se à pessoa natural, eis que o art. 99, §3°, do Código de Processo Civil estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3) Caso em que inexistem elementos probatórios que resultem na confirmação da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica.
4) Comportamento omissivo da parte agravante em gerar provas essenciais à sustentação de suas alegações. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023199000078, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

Neste caso, a Lastro Construtora e Incorporadora Ltda. – ME não se desincumbiu do ônus de comprovar a real necessidade do benefício, porquanto os balanços dos exercícios de 2016, 2017 e 2019 (fls. 24/26 do evento 15; fls. 28/30 do evento 15; fls. 03/05 do evento 08); os faturamentos dos anos de 2018, 2019 e 2020 (fls. 45/46 do evento 23 e fl. 02 do evento 09); a existência de ações trabalhistas em seu desfavor (evento 10) e de débitos inscritos em dívida ativa (fls. 02/03) evento 11) não têm o condão de demonstrar a impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Constato que o capital social da recorrente perfaz a significativa quantia de R$ 2.000.000,00 (fl. 34 do evento 12), montante bem superior ao prejuízo acumulado nos anos de 2017 e 2019. Aliás, essa circunstância é apta a indicar a possibilidade de arcar com as taxas judiciárias, conforme decidiu a colenda segunda Câmara Cível em sede de agravo de instrumento de minha relatoria, vide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA ELEMENTOS QUE NÃO DENOTAM A NECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação ao deferimento da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios, tem firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, vide a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, porém, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza. 2. O simples fato da pessoa jurídica encontrar-se em recuperação judicial não faz presumir a sua efetiva miserabilidade econômica a ensejar a concessão do benefício. Precedentes do STJ
. 3. Neste caso, não obstante o prejuízo líquido demonstrado pela recorrente, impende destacar que essa ostenta um capital social (fl. 24) muito superior ao débito supracitado, na medida em que aquele perfaz a quantia de R$ 4.440.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil reais), portanto, percebe-se que a recorrente ostenta condições de custear as despesas processuais.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003259, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

Observa-se que a recorrente sequer encontra-se em recuperação judicial, o que, por si só, também não ensejaria o deferimento automático da gratuidade de justiça. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTULAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VALOR ELEVADO DA CAUSA ORIGINÁRIA. CUSTAS PRÉVIAS. LIMITAÇÃO EXISTENTE NO ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. VÁRIAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. POSSIBILIDADE DE DILUIÇÃO DO MONTANTE. RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA EM DIVERSOS OUTROS PROCESSOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ASSEGURA O DIREITO À GRATUIDADE, SOBRETUDO QUANDO AS AGRAVANTES DEMONSTRAM EXPRESSIVA DISPONIBILIDADE DE NUMERÁRIO EM CAIXA. RECURSO DESPROVIDO. I- Embora seja expressivo o valor atribuído à demanda originária, é cediço que a Lei Estadual nº 9.974/2013 estabelece um valor máximo (teto) para a taxa judiciária, como se pode depreender do art. 6º, § 1º, do referido Diploma Legal. II- De um exame detido dos balanços patrimoniais juntados aos autos, percebe-se que as Recorrentes possuem saldos positivos em caixa que lhes permitem pagar as custas prévias. III- Em se tratando de 4 (quatro) sociedades empresárias, há razões para crer que haverá uma diluição, divisão ou pulverização da responsabilidade pelas despesas processuais, razão pela qual não se verifica, à primeira vista, a aludida impossibilidade de pagamento, sobretudo quando a nova codificação processual traz alternativas como, por exemplo, o parcelamento de despesas processuais (art. 98, § 6º, do CPC).
IV- O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.
V- Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013707, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

Chama a atenção o fato de que a Lastro Construtora não trouxe cópia das suas últimas declarações de imposto de renda, embora antes da revogação da gratuidade de justiça o órgão
a quo
tenha oportunizado (fls. 20/24 do evento 21) a juntada de novos elementos capazes de amparar a tese de que faz jus à benesse.

Ademais, o juízo de origem, no dia 04 de fevereiro de 2019, expediu alvará (fls. 14/15 e fl. 21 do evento 23) para que a agravante levantasse a importância de R$ 51.112,98 (cinquenta e um mil, cento e doze reais e nove e oito centavos), relativa à caução ofertada para assegurar os serviços contratados.

Cumpre mencionar que o levantamento da supracitada quantia ocorreu posteriormente à ciência (fls. 25/26 do evento 21) da impugnação à assistência judiciária gratuita (evento 04) e da determinação de juntada de novas evidências de hipossuficiência econômica.

Logo, era prudente que a recorrente guardasse parte da caução para eventualmente adimplir as custas processuais e reforça o óbice à postergação das despesas judiciárias para o término do processo.

Por fim, percebe-se que a agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

Pelo exposto,
INDEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, determino que a recorrente proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme preconiza o artigo 101, §2º, do CPC." (redação original)

Em que pese o inconformismo da agravante, esta não trouxe elementos aptos a embasar um juízo de reconsideração, na medida em que o artigo 101, §1º, do CPC autoriza expressamente o relator a apreciar preliminarmente a questão da gratuidade de justiça, quando o agravo de instrumento é interposto contra a decisão que revoga a assistência judiciária.

Logo, a dispensa do recolhimento do preparo somente incide até o momento em que o relator confirma a denegação ou a revogação da gratuidade de justiça, sendo que o artigo 101, §2º, do CPC, devidamente mencionada na decisão agravada, concede o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de deserção.

Impende destacar que este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO DA DECISÃO LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA PARA O ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. DETERMINAÇÃO DE PREPARO. RECURSO DESPROVIDO
. 1) Conforme §1º do art. 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do agravo contra decisão que indeferiu a gratuidade.
2) Como cediço, os § § 2º e 3º do art. 99 do CPC consignam que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado, contudo, indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3) Detectada, em sede de cognição sumária, a possibilidade de ruptura da presunção de veracidade da declaração de pobreza, deve ser comprovado o pagamento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED AI, 024169016169, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 101, § 1º DO CPC/2015. DECISÃO DO RELATOR PRELIMINAR AO JULGAMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1) Na hipótese, sustentou-se nos embargos de declaração que a r. decisão padece de contradição a ser sanada, vez que o Relator só poderá determinar o recolhimento do preparo recursal após transitar em julgado a denegação da justiça gratuita. Após análise dos autos, confrontando os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos da r. decisão, conclui-se que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a questão suscitada nos presentes embargos de declaração já se encontra esclarecida. 2) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, tendo reiteradas vezes orientado que A contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, isto é, aquela que revele discrepância entre disposições internas da decisão impugnada. O recurso, intentado com esse fundamento, não é adequado para veicular pretensão de ajuste do provimento jurisdicional com o entendimento da parte acerca de determinada matéria. Em síntese, contradição externa ao julgado não enseja oposição de embargos declaratórios. Precedentes. (EDcl no AgRg no AREsp 1008359/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017, STJ) 3) Não há que se falar em contradição no v. acórdão, eis que todas as proposições estabelecidas são claramente conciliáveis e a fundamentação encontra coerência com a conclusão, ante a evidência de que, apesar de apresentados os documentos contábeis da empresa, não restou demonstrada a condição de hipossuficiência capaz de ensejar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.
4) O próprio § 1º do artigo 101 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão , preliminarmente ao julgamento do recurso, isto é, a decisão proferida preliminarmente ao julgamento do recurso nada mais fez do que cumprir a determinação legal, devendo, portanto, a embargante recolher as custas, conforme determinado pelo juízo a quo.
5) Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 048179004907, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

Cumpre mencionar, ainda, que o não provimento do recurso de agravo interno impõe à recorrente a obrigação de recolher o preparo deste recurso e do agravo de instrumento, sob pena de reconhecimento da deserção. Nessa linha, já decidi que:

AGRAVO INTERNO DECISÃO LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A DECLARAÇÃO DE POBREZA DA PESSOA JURÍDICA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL MANTIDO O INDEFERIMENTO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO DETERMINAÇÃO DE PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Segundo a jurisprudência, O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula 481/STJ). Não basta a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência. ( AgRg no AREsp 590.984/RS) . 2. A demonstração, neste caso, deve vir por elementos contábeis adequados e claros, evidenciando a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de demandar em juízo. 3. Embora se admita, in casu, que a empresa agravante esteja paralisada, não se descurou a parte de trazer aos autos documento imprescindível à comprovação da hipossuficiência, como dito na liminar ora questionada, isso porque, cumpria a ela apresentar, pelo menos, o último balanço operacional, que por certo, fora realizado pelo seu Contador.
4. Recurso conhecido e desprovido, com determinação de recolhimento, também, do preparo referente ao presente agravo interno, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010325, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão que determinou o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, bem como para determinar que também seja quitada a taxa judiciária deste agravo interno, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC).

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
[2]
.

É como voto.

[1]
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

[2]
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR
– DESERÇÃO – NÃO CONFIGURADA – REJEITADA –
PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
MÉRITO
– ANÁLISE PRELIMINAR DO RELATOR ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar:
É prematuro reconhecer a deserção de agravo interno interposto em face de decisão que indefere a gratuidade de justiça e que discute justamente a necessidade da benesse. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar:
Não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do agravante com a decisão que confirmou a revogação da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada.

3. Mérito:
O artigo 101, §1º, do CPC somente isenta o recorrente da obrigação de recolher o preparo recursal até a análise preliminar do relator acerca do benefício da assistência judiciária gratuita. Assim, confirmada a revogação da benesse surge a obrigação de recolhimento da taxa judiciária no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

4. Mérito:
A empresa agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a miserabilidade econômica, sendo que o seu significativo capital social, aliado à omissão de suas declarações de imposto de renda e ao patrocínio da causa por advogado particular, denota a possibilidade de custeio das despesas processuais.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR as preliminares de deserção e de violação ao princípio da dialeticidade para CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.